Tribunal: STF
Processo: RE 212081
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-05
Data de publicação: 1997-12-05

Ementa:
EMENTA: Captação, por meio de fita magnética, de
conversa entre presentes, ou seja, a chamada gravação ambiental,
autorizada por um dos interlocutores, vítima de concussão, sem o
conhecimento dos demais.
Ilicitude da prova excluída por caracterizar-se o
exercício de legítima defesa de quem a produziu.
Precedentes do Supremo Tribunal HC 74.678, DJ de 15-8-
97 e HC 75.261, sessão de 24-6-97, ambos da Primeira Turma.